Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700978-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL TRINDADE DINIZ APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Recebi os presentes autos, por redistribuição da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima, em 29 de março de 2021. Converto o julgamento em diligência. Manifeste-se o apelante, tendo em vista a Sentença, as decisões proferidas em sede de tutela antecipada em Agravo e nesta Apelação, sobre em qual fase se encontra a Seleção, bem como sobre eventual perda superveniente do interesse de agir. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator